Tribunal: TJSP
Processo: 2218039-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Contrato de empréstimo – Decisão que afastou alegação de ausência de título executivo hábil a embasar a execução e rejeitou tese de prescrição intercorrente – Execução embasada em documento particular assinado pelos devedores e testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, com valor principal pré-definido e encargos aferíveis por

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Contrato de empréstimo – Decisão que afastou alegação de ausência de título executivo hábil a embasar a execução e rejeitou tese de prescrição intercorrente – Execução embasada em documento particular assinado pelos devedores e testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, com valor principal pré-definido e encargos aferíveis por simples cálculos aritméticos especificados na memória de cálculo do valor devido, atendendo aos requisitos do art. 798, I, do CPC – Recurso negado.

Prescrição intercorrente – Inocorrência – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Aplicação do prazo quinquenal, na forma do art. 206, §5o, I, do CC – Execução suspensa sob a égide do CPC1973, por prazo indefinido – Contagem do prazo prescricional, nesta circunstância, tem início depois do decurso de um ano da suspensão do processo – Execução impulsionada antes do decurso do prazo prescricional de 5 anos – Prescrição intercorrente não consumada – Recurso negado.

Recurso negado.*